Tribunal: TJDFT
Processo: 0728004-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. CONTESTAÇÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência das transações financeiras adiante colacionadas, após a comunicação da fraude em 10/04/2023, realizadas por meio dos cartões de crédito finais 5113 e 2124 nos valores de R$ 1.096,94, referente à fatura do mês de abril/2024; 12 (doze) parcelas de R$ 229,06; 12 (doze) parcelas de R$ 75,00; 12 (doze) parcelas de R$ 127,68; 12 (doze) parcelas de R$ 311,39 e 12 (doze) parcelas de R$ 141,32, totalizando R$ 10.613,40 até a propositura da ação; determinar a consequente restituição dos valores descontados, e condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de débitos nos valores de R$ 1.096,94 e R$ 10.613,40 e condenação da ré a revisar as faturas do cartão a partir de 04/2023 e a lhe pagar a quantia de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que possui cartão de crédito ofertado pela ré e que, em 10/04/2023, recebeu SMS informando compra no cartão final 5113 no valor de R$ 1.899,90, a qual a autora não reconheceu. Informou que a compra foi realizada em São Paulo e que na mesma data ela se encontrava em Brasília. Discorreu que a compra foge do seu perfil, que imediatamente realizou a contestação da transação e que a ré não resolveu a questão e passou a cobrar o valor. Destacou que realizou reclamação no PROCON, registrou boletim de ocorrência e contestou, por diversas vezes, a transação. Informou que realizou apenas o pagamento dos valores incontroversos. Sustentou que suportou cobrança indevida, em razão de inúmeros parcelamentos automáticos para cobrir despesas do cartão de crédito, os quais somam a quantia de R$ 10.613,40. Defendeu que a ré agiu com descaso e que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65694883). Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 65694890).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente suscitou preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, por impossibilidade de produção de prova oral com o depoimento pessoal da autora e expedição de ofício para a empresa responsável pela administração da maquininha. No mérito, alegou que a compra somente foi aprovada em razão de a autora ter cedido token de confirmação da transação, contribuindo decisivamente para o prejuízo. Argumentou que a recorrida forneceu seu código pessoal a terceiro, faltando com o seu dever de cuidado e zelo quanto à guarda de sua senha pessoal e caracterizando a culpa exclusiva da vítima. Discorreu acerca dos procedimentos de autenticação das compras por meio de token, bem com que a compra foi considerada segura, admitindo-se a contestação somente em caso de indício de fraude. Destacou que não houve falha no dever de segurança e que o valor da transação está dentro do perfil de consumo da autora. Discorreu que a autora não realizou o pagamento do valor em aberto, se limitando a pagar os valores da parcela do seguro, desconsiderando os demais montantes. Pontuou que a autora não comprovou os alegados danos morais, que não houve falha na prestação do serviço e que não adotou conduta ilícita. Defendeu que a recorrida foi negligente e requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente o reconhecimento da culpa concorrente.
5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. A recorrente não comprovou que houve o cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova oral ou expedição de ofício. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. A recorrente exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, inclusive acercas das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua contestação. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de outras provas, inexistindo cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano da fornecedora. No caso, restou incontroverso que a autora realizou a contestação da compra em 11/04/2023, ou seja, no dia seguinte à realização da transação, bem com em outras 4 oportunidades (ID 65694860, p. 6-8). Há a clara possibilidade de apuração das transações realizadas pelo cartão de crédito ao produto/serviço adquirido em face de terceiros, não tendo a recorrente demonstrado qualquer ação sua no sentido de investigar a contestação levada a efeito.
10. A análise do contexto fático presente nos autos demonstra que houve falha na segurança do sistema informático da instituição ré, sobretudo na medida em que não há qualquer evidência nos autos de que a autora tenha fornecido seu código pessoal a terceiro. No presente caso, embora a fraude em si tenha sido perpetrada por terceiros, o sucesso da ação somente ocorreu pela falha de segurança bancária que permitiu a movimentação completamente atípica no cartão de crédito da cliente, conforme faturas de ID 65694861. Logo, incabível a alegação de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, restando caracterizada a ocorrência de fortuito interno. A autora comprovou que realizou diversas contestações da transação fraudulenta, contudo recebeu repostas vagas e com a postergação da solução do problema (ID 65694860, p. 6-8), restando clara e notória a desídia com o consumidor.
11. Assim, ante a ótica da teoria do risco da atividade, relacionada aos riscos atinentes ao exercício da atividade lucrativa, correta a declaração de inexistência dos débitos nos valores de R$ 1.096,94 e R$ 10.613,40.
12. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
13. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. No presente caso, a autora não logrou êxito em comprovar que realizou a contratação de empréstimo para quitação das faturas de cartão de crédito. A recorrida não comprovou o pagamento integral das faturas de cartão de crédito de modo que o parcelamento automático das faturas, por si só, não se mostrou suficiente para causar descontrole financeiro. Apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, essa não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade da recorrida. Embora a situação tenha trazido aborrecimento à autora, tal não foi suficiente para lhe causar constrangimentos indevidos ou atingir atributos de sua personalidade. Inexiste dano moral passível de indenização.
14. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido para afastar a condenação em indenização por danos morais.
15. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.